Tribunal: STF
Processo: RE 633609
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. Impetração voltada contra decisão que homologa renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Possibilidade.



    1. Está assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há muitos anos, o entendimento de que é possível, nesta via extraordinária, a homologação da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.



    2. Pedido sobre o qual foram apresentados sucessivos questionamentos às partes para que não pairassem dúvidas sobre seu alcance.



    3. Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.